Tribunal: TJBA
Processo: 8024200-17.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024200-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. CONDUTA EM TESE TIPIFICADA NO ART. 155, CAPUT, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLDA EM PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA CAUTELAR ASSENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 312 E 313, INCISO I, DO CPP.

PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL. REGISTROS DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS QUE TRAMITAM EM DESFAVOR DO PACIENTE PROCESSO Nº 8067474-62.2022.8.05.0001 FURTO
;
PROCESSO Nº 8150258-96.2022.8.05.0001 FURTO; PROCESSO Nº 8018479-18.2022.8.05.0001 FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA). 8000935-57.2021.8.05.0096
TRÁFICO DE DROGAS
).
RISCO DE

REITERAÇÃO DELITIVA
. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.

ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA

AUDIÊNCIA

DE

CUSTÓDIA.
SUPERAÇÃO
. Constrição de liberdade justificada sob novo título após a convolação da prisão em flagrante em preventiva.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime. Necessária a manutenção

da prisão

preventiva do paciente, pois lastreada em dados concretos que evidenciam a presença do
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade em concreto do delito cometido com envolvimento de menor.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

n
°
8024200-17.2023.8.05.0000, impetrado em favor do paciente
Gilson santos de Jesus
, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias-BA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto Relator.